Tribunal: TJES
Processo: 0012452-45.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012452-45.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONDRESON DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Rejeita-se também a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2 - Como se sabe,
“[...] Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

3 - No caso concreto, restou configurada a culpa exclusiva do apelante no acidente automobilístico em virtude da conduta incauta dele de atravessar com sua motocicleta o cruzamento sem parar para olhar se era seguro, isto é, se já havia outro veículo em trânsito, sobretudo porque havia um muro de uma casa que atrapalhava a sua visão (fotos - fls. 185/187), razão pela qual ficou configurada a inobservância da preferência de passagem do ônibus que estava à direita do apelante em local sem sinalização (CTB, art. 29, III, “c”).

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0012452-45.2013.8.08.0048

Apelante:

Diondreson do Nascimento Santos

Apelados:
Expresso Santa Paula Ltda. e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital -, por meio da qual, ao apreciar ação de reparação civil oriunda de acidente de trânsito, julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecer a culpa exclusiva da vítima (autor) que ilidiu a responsabilidade civil das requeridas. Ao final, ainda condenou o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a “inconsistência probatória”, a pretexto de que a magistrada singular incorreu em erro de julgamento na leitura da velocidade do tacógrafo apresentado pelas apeladas, cuja prova inclusive seria unilateral e sobre a qual não houve manifestação do juízo quanto à impugnação do apelante. Acrescenta que as marcas de frenagem não sustentam a alegação de que o ônibus trafegava na velocidade permitida. Por fim, o apelante invoca a aplicação dos artigos 29, §2º, e 44, do CTB, em favor da sua tese pela culpabilidade do condutor do ônibus de responsabilidade das apeladas na colisão com a motocicleta dele.

Contrarrazões das apeladas no ID 7316323, nas quais suscitam, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade:

A parte recorrida suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014).

No caso dos autos, de uma análise da petição recursal (fls. 535/537), fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital -, por meio da qual, ao apreciar a ação de reparação civil oriunda de acidente de trânsito decorrente da colisão da motocicleta conduzida pelo autor e o ônibus das empresas requeridas, julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecer a culpa exclusiva da vítima (autor) que ilidiu a responsabilidade civil das requeridas.

Consigno que analisando e cotejando a tese autoral, a antítese da defesa, a síntese externada na sentença, com os elementos de prova coligidos aos autos, afiro que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa relativamente ao reconhecimento da culpa exclusiva do autor (apelante) no fatídico acidente de trânsito que o vitimou.

Isso porque, assim como a magistrada singular, entendo que o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de ocorrência de culpa do condutor do coletivo, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...] Cinge-se a controvérsia em verificar quem deu causa ao acidente envolvendo os veículos conduzidos pelos litigantes, ocorrido em 18/12/2012, em um cruzamento com as ruas Presidente Médici e Presidente Alves, neste município. Denoto, pois, que não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente entre os veículos das partes, restando ser averiguado, inicialmente, o seu causador.

Pois bem.

Vejo que as rés são pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (fls. 132 e 167) - transporte coletivo - e, como tal, submetem-se à teoria do risco administrativo, por força da norma constitucional contida no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Sob essa perspectiva, a responsabilidade das rés por eventuais danos causados a terceiros no exercício de sua atividade é objetiva, sendo ilidida tão somente nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou de força maior.

No caso vertente, muito embora sustente o autor que o coletivo das rés trafegava em alta velocidade, ocasionando a colisão com sua motocicleta, melhor sorte não lhe assiste. O que se depreende das provas coligidas aos autos é que, na verdade, quem deu causa ao acidente foi o próprio autor, que não adotou a cautela necessária ao cruzar a Rua Presidente Alves, via preferencial na qual trafegava o ônibus das rés.

Não logrou o autor comprovar a dinâmica do sinistro como narrada na inicial, notadamente de que o motorista do coletivo estivesse conduzindo o veículo em velocidade incompatível com a via, dando causa ao abalroamento no cruzamento.

O próprio autor confessou em seu depoimento pessoal que não parou antes de adentrar o cruzamento (09:30”).

Em relação à dinâmica do acidente, alega o autor em seu depoimento (a partir dos 06:55”) que trafegava pela Rua Presidente Médici e que, à sua direita, no cruzamento com a Rua Presidente Alves, havia uma creche, com um ponto de ônibus em frente e, do outro lado da rua, também na esquina e em frente à creche, uma casa com muro, exatamente conforme as fotografias apresentadas às fls. 185/187 e 508/509.

Das alegações do autor, infere-se, portanto, que ele trafegava à esquerda do ônibus, o que também se confirma da narrativa do boletim de ocorrência (fl. 176/177) e do depoimento prestado pela testemunha Erisvaldo Dantas da Serra (50:20”).

Nesse passo, vale ressaltar que, no cruzamento não sinalizado, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor (art. 29, III, alínea c, CTB), de modo que, na situação em análise, a preferência era do ônibus, o que não foi observado pelo demandante pois, conforme ele mesmo afirmou, não parou ao adentrar o cruzamento.

Inclusive, como se vê nas imagens de fls. 506 e 508, atualmente a via pela qual transitava o autor (Rua Presidente Médici) já está sinalizada com a placa de parada obrigatória, deixando claro que a via preferencial era aquela em que estava o coletivo das rés (Rua Presidente Alves).

A alegação de que o ônibus trafegava em alta velocidade também não se sustenta, pois o disco do tacógrafo juntado à fl. 181 indica que o veículo estava a 28 km/h e, portanto, abaixo da velocidade máxima permitida para a via, que é de 40km/h, conforme as imagens de fls. 185, 506 e 509.

O fato de as testemunhas do autor terem mencionado avistar marcas de frenagem na pista não indica, por si só, que o coletivo estava em alta velocidade, sendo a frenagem um mecanismo naturalmente esperado para se evitar qualquer colisão. Além disso, a testemunha Erisvaldo confirmou (43:54”) que o ônibus havia parado no ponto em frente à creche, próximo ao local do acidente, momentos antes, corroborando a prova documental de que não havia excesso de velocidade, haja vista a proximidade do ponto de ônibus com o cruzamento, o que impossibilitaria o desenvolvimento de alta velocidade por um ônibus em tão curta distância. E, além disso, a testemunha Talita afirmou que, do local onde estava, na porta de sua residência, não conseguia avistar o ponto de ônibus, de maneira que não poderia afirmar se o coletivo havia ou não feito a parada logo antes do acidente (40:41”).

Assim, nem mesmo a prova testemunhal produzida pelo autor é suficiente para demonstrar a responsabilidade das rés para consumação do evento danoso pois, além de contraditória em relação às suas próprias afirmações de que não havia sinalização na via, estavam as testemunhas em posição em que não era possível visualizar o ponto de ônibus, não podendo atestar, portanto, que o veículo não havia parado no local.

Pelo contrário, pelas provas produzidas durante a instrução, está demonstrado que o autor, exclusivamente, deu causa ao acidente que o vitimou, ao não respeitar a parada obrigatória para ele, considerando que a via em que trafegava o ônibus das rés era preferencial. Não há que se falar sequer em culpa concorrente, haja vista a inexistência de comprovação de que o motorista do coletivo trafegava em velocidade superior à permitida pela via, já que a prova evidencia que estava bem abaixo da velocidade mínima (tacógrafo)

Dessa forma, patente a culpa exclusiva do autor, que não observou as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao cruzar a via pública principal, na qual o ônibus já trafegava.

Nesse sentido, dispõe os arts. 28, 29, inc. III, alínea a, e 44 da Lei nº. 9.503/97:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; (...)

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Com efeito, se o autor tivesse se certificado de que poderia ingressar ou cruzar a Rua Presidente Alves com segurança, observando o direito de preferência do ônibus, consoante as regras defensivas de direção supracitadas, certamente o acidente não teria ocorrido.

Dessarte, tenho que restou configurada a culpa exclusiva do autor, pelo que a rejeição dos pleitos indenizatórios é medida que se impõe.[...]”

Como se sabe,
“[...] Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Tal como muito tem pontuado na sentença recorrida, reputo que restou configurada a culpa exclusiva do apelante no acidente automobilístico em virtude da conduta incauta dele de atravessar com sua motocicleta o cruzamento sem parar para olhar se era seguro, isto é, se já havia outro veículo em trânsito, sobretudo porque havia um muro de uma casa que atrapalhava a sua visão (fotos - fls. 185/187), razão pela qual ficou configurada a inobservância da preferência de passagem do ônibus que estava à direita do apelante em local sem sinalização (CTB, art. 29, III, “c”).

Aliás, cumpre acentuar que não vinga a tese recursal pela velocidade incompatível do condutor do coletivo, quer seja porque não houve prova pericial neste sentido, tampouco menção pela autoridade policial de marcas de frenagem, quer seja porque o apelante não logrou êxito em desconstituir tanto a informação do tacógrafo colacionado pelas apeladas (fls. 181/182) - no qual consta a velocidade de 28km/h no momento do acidente - 18:21), tendo em vista que no primeiro momento que o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre tal prova documental, quedou-se inerte (fls. 204/207), em seguida, às fls. 327, ainda confirmou a referida velocidade, a fim de justificar a tese da ausência de parada do ônibus.

Além disso, a testemunha Erivaldo Dantas Lacerda afirmou que o coletivo não estava em velocidade incompatível com o local, tendo em vista que havia acabado de reiniciar o trajeto após a parada no ponto de ônibus para desembarque de passageiros a poucos metros do local da colisão.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, com a ressalva de cobrança do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.